Tribunal: TJDFT
Processo: 0754893-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. Ao enfrentar o Tema 788, da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, além do que modulou os efeitos do julgado, para definir que a tese somente deve ser aplicada nos casos em que: i) a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). Hipótese concreta em que o trânsito em jugado para a acusação ocorreu em 19/4/2011, não se aplicando, por tal razão, o Tema 788.